Tribunal: TJSP
Processo: 1003328-58.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1022 e seus incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1022 e seus incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela parte, basta que tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua convicção – Precedentes deste Egrégio Tribunal, do STJ e STF.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003328-58.2020.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JOÃO VICTOR DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003328-58.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 25.168 (MA)
2
VOTO No 25.168
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003328-58.2020.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: JOÃO VICTOR DE SOUZA
EMBARGADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material - Efeitos Infringentes
O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a
ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1022 e seus
incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de
omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas
não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a
dar efeitos infringentes ao julgado Inexistência de quaisquer
dessas hipóteses O julgador não está obrigado a se manifestar
expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela parte,
basta que tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a
sua convicção Precedentes deste Egrégio Tribunal, do STJ e
STF.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
João Victor de Souza em face do v. acórdão (fls. 104/108), proferido nos
autos da apelação no 1003328-58.2020.8.26.0053, que deu provimento ao
reexame necessário e ao recurso voluntário para denegar a segurança.
Alega o embargante (fls. 01/04), em síntese, que o
v. acórdão proferido é omisso e contraditório, pois consignou que o impetrante
não comprovou a ausência de notificação, o que não poderia ser feito por se
tratar de prova negativa, contudo, deixou de considerar que a impetrada
poderia fazer prova positiva, contudo, não o fez.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração opostos, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003328-58.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 25.168 (MA)
3
tempestivos, mas os rejeito no mérito.
Não há no julgado qualquer omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, a análise apresentada no v. acórdão se cingiu
àquela necessária à elucidação da questão posta à análise.
Isto porque, o v. acórdão expressamente consignou,
diferentemente do que alega o embargante, como motivos para a denegação
da ordem:
No que tange às multas referentes aos veículos
de placas FVN-7720 e FUS-9648, embora o impetrante alegue não ser
proprietário dos veículos, nada prova. Nem se fale, neste caso, de
prova negativa do direito do impetrante, já que simples extrato,
retirado do site do DETRAN, teria provado (ou não) o que alega o
impetrante, deixando ao impetrado o ônus de comprovar a legalidade
das infrações.
Aduz, ainda, que não foi notificado acerca do
indeferimento da defesa administrativa e prazo para interposição de
recurso à Jari, que ausentes motivação e fundamentação da decisão
de indeferimento e excesso de prazo no julgamento da defesa
administrativa, referente às multas aplicados sobre o veículo de sua
propriedade (EFS-5634), mas não promoveu a ação contra o órgão
que as lavrou, a indicar que nada tinha a alegar sobre os fatos que
deram origem a esse processo administrativo.
Tal fato retira qualquer legitimidade para
discutir o processo de suspensão de sua habilitação, já que as multas
são questões subjacentes.
Assim, no âmbito do mandado de segurança
não demonstrou qualquer prova pré-constituída do direito que alega
ter, única aqui permitida.
Na verdade, há confronto entre o que ficou decidido
e a tese sustentada pelo embargante, que não foi aceita pela E. Turma
Julgadora. Nesse caso, é forçoso convir que o inconformismo manifestado se
reveste de nítido caráter infringente ao julgado e como tal não comporta
apreciação em sede de embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003328-58.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 25.168 (MA)
4
Frise-se que, se a apreciação não atendeu o
posicionamento do embargante, não cabe em sede do presente recurso a
irresignação, o que em princípio eventualmente poderá ser discutido em
Tribunal Superior, desde que haja a sua admissão.
Desta
forma,
eventual
apreciação
do
pedido
formulado nos presentes embargos acarretaria na indubitável reapreciação do
mérito e, até mesmo, na hipótese de acolhimento dos referidos embargos, dar-
se-ia efeitos infringentes ao referido julgado.
Como é cediço, os embargos de declaração não se
prestam à manifestação de inconformismo da parte em relação à decisão
proferida.
Veja-se,
a
propósito,
julgado
publicado
no
Informativo no 0046, do Superior Tribunal de Justiça, período: 7 a 11 de
fevereiro de 2000, a pedido de sua Quinta Turma:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REEXAME
DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
O Tribunal a quo acolheu os embargos de
declaração, com efeitos infringentes, para não
reconhecer o direito dos autores ao reajuste de
84,32% referente à variação do IPC em março de
1990, em virtude do entendimento firmado no STF
contrário ao aumento. A Turma deu provimento ao
recurso porque o entendimento neste Superior
Tribunal e no Supremo Tribunal Federal é de que os
embargos declaratórios não são meio processual
adequado para reexame da matéria de mérito com o
objetivo de ajustá-la à orientação posteriormente
firmada. Precedentes citados - no STJ: EDcl no
EREsp 75.197-SP, DJ 23/6/1997; REsp 141.758-DF,
DJ 1o/2/1999; REsp 137.041-RS, DJ 2/3/1998, e
EDcl no MS 6.311-DF, DJ 17/12/1999; - no STF: EDcl
no ROMS 22.835-4, DJ 23/10/1998, e Ag 165.432-
PR, DJ 3/10/1997.” (REsp 199.438-RJ, Rel. Min.
Felix Fischer, julgado em 8/2/2000, publicado no
Informativo no 0046, Período: 7 a 11 de fevereiro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003328-58.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 25.168 (MA)
5
2000., da Quinta Turma) (g.n.)
Ademais, já é pacífico tanto nesta Câmara, quanto
neste Egrégio Tribunal de Justiça, que o julgador não está obrigado a se
manifestar expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela parte,
basta que tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua
convicção. Respeitada, pois, essa premissa, não há que se falar em ocorrência
de quaisquer dos motivos do art. 1022 do Novo Código de Processo Civil (art.
535 do CPC/73). Veja-se, a propósito, os seguintes julgados:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
_
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA _ IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
O
litígio versa sobre eventual existência de danos ao
erário

Competência
da
Justiça
Estadual

Inocorrência
de
infração
ao
artigo
114
da
Constituição Federal, que rege a competência da
Justiça
do
Trabalho

Propósito
exclusivo
de
prequestionamento

Ausência
de
omissão,
contradição ou obscuridade a ser sanada
Não
preenchimento dos requisitos inerentes ao recurso,
expressamente exigidos pelo artigo 535 e seus
incisos
do
Código
de
Processo
Civil

Inadmissibilidade
-
Rejeição.
(Embargos
de
Declaração
no
640.219.5/7-01,
Relator
Desembargador Dr. Prado Pereira, 12a Câmara de
Direito Público
Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo)

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Omissão
-
Inocorrência
-
Acórdão
que
rejeitou
outros
embargos de declaração - Alegação do embargante
de
necessidade
de
prequestionamento
-
Inadmissibilidade - Prequestionamento já ocorrido e
examinado pela turma julgadora - Juiz não está
obrigado a responder todas questões das partes -
Julgado
que
enfrentou
bem
a
quaestio
juris
levantada - Observância ao artigo 535, II, do Código
de Processo Civil - Embargos não conhecidos - O Juiz
não está obrigado a responder todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos. (Relator: Quaglia Barbosa - Embargos
de
Declaração
n.o
226.247-2
-
São
Paulo
-
16.08.94)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003328-58.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 25.168 (MA)
6
No mesmo sentido, vide: Embargos de Declaração no
307.985.5, Relator Desembargador Luiz Ganzerla; Embargos de Declaração no
182.852.5/5-1, Relator Desembargador Aroldo Viotti e Embargos de
Declaração no 334.027.5-2/1, Relator Desembargador Francisco Vicente Rossi,
todos desta 11a Câmara de Direito Público.
Já disse, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça: “a
função judicial deve ser marcada pela atuação prática, sendo de relevo a
análise das teses discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento
da causa" (STJ, 2a Turma, REsp n. 15.540-SP, Rel. Min. Ari Pargendler, j.
1-04-1996, DJU 06-05-1996, p. 14.399).
Consigne-se,
no
mais,
inexistir
ofensa
aos
dispositivos legais e constitucionais mencionados nos presentes embargos.
Ante o exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, meu voto é pela rejeição dos presentes
embargos de declaração.
Eventual recurso que seja apresentado deste julgado
estará sujeito ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta deverá ser
manifestada no momento do oferecimento do referido recurso.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator